Tribunal: STF
Processo: RE 327778
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR
 PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÕES: ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. Med. Prov. 560/94.
                       I. - Constitucionalidade do sistema de
 alíquotas
progressivas da contribuição social do servidor público, objeto da
Med. Prov. 560/94 e posteriores reedições, respeitado o princípio da
anterioridade nonagesimal (C.F., art. 195, § 6º). É dizer, a partir
da Med. Prov. 560, de 26.7.94, será observado o princípio da vacatio
legis de noventa dias.
                       II. - Aplicabilidade aos servidores do Distrito
 Federal.
                      III. - Precedentes do STF.
                      IV. - Agravo não provido.